Tribunal: STF
Processo: Rcl 75154
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Trabalho de São Luís, nos autos do Processo 0017819-27.2023.5.16.0016, por suposta violação da autoridade das decisões desta Corte nas ADPFs 275 e 485.



    Sustenta-se que, mediante a decisão impugnada, a autoridade reclamada proferiu “ordem de retenção e depósito de dinheiro público em favor do juízo de todos os créditos presentes ou futuros devidos ao CONSÓRCIO VIA SL (CNPJ: 25.970.355/0001-34) pelos serviços de transporte coletivo prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT, até o limite do crédito em execução, para pagamento de verbas trabalhistas” e que a referida decisão teria violado o art. 100, § 6º da CF, bem como as decisões paradigmas invocadas, uma vez que esta Corte teria firmado o entendimento de que “é inconstitucional a constrição judicial que recaia sobre os ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois consubstancia violação ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (eDOC 1, pp. 2/3).



    Esclarece a reclamante que “o Município não é parte da Reclamação Trabalhista e que não houve pedido do trabalhador de bloqueio de valores em contas públicas, revelando-se inadequada, no mínimo, a ordem judicial exarada”; que “não existem recursos públicos destinados especificamente a qualquer empresa integrante do consórcio”; que os valores disponíveis na conta arrecadação, caso existentes, estão sob a gestão do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís - SET, de modo que “é evidente a impossibilidade de o Município interferir na divisão individualizada das receitas”; e que os créditos futuros eventualmente repassados a título de subsídio, correspondem a “recursos públicos que, no momento, não possuem destinação obrigatória a esse fim, dependendo de deliberações administrativas e disponibilidade financeira para sua aplicação” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz-se a plausibilidade do direito ora defendido, com fundamentos nas decisões paradigmas invocadas, e o risco da demora, diante da “proximidade da realização de ato de constrição patrimonial sobre recursos públicos (prazo judicial de 10 dias)”, o que poderia acarretar “prejuízo à coletividade” (eDOC 1, p. 4).



    Requer-se, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão imediata dos atos judiciais proferidos no Processo nº 0017819-27.2023.5.16.0016, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando que a decisão reclamada deixou de aplicar o entendimento estabelecido pelo STF nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485; bem como, que seja determinado ao juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de determinar bloqueios/penhoras e/ou que o próprio Município faça a retenção e deposite em juízo valores oriundos de verbas públicas para satisfação de direitos trabalhistas; e, no mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017819-27.2023.5.16.0016, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que a presente reclamação, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, veio a mim por remessa em observância à norma do inciso VIII do art. 13 do RISTF.



    Prossigo.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto. 



    Eis o teor da decisão reclamada, proferida em 3.12.2024 (eDOC 3, pp. 2/3):



    “Vistos, etc.  



    Considerando a certidão supra, determino seja expedido MANDADO DE PENHORA à Procuradoria do Município de São Luis/MA, determinando que retenha e disponibilize para este feito, via depósito judicial, os créditos presentes ou futuros devidos ao CONSÓRCIO VIA SL (CNPJ: 25.970.355/0001-34), pelos serviços de transporte coletivo prestados à SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT através da empresa EXPRESSO REI DE FRANÇA LTDA (CNPJ: 15.293.907/0001-63), até o limite do crédito em execução nestes autos. 



    Ressalte-se que a Procuradoria do Município de São Luis deverá comprovar nestes autos o depósito do débito exequendo, ou informar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias.  



    O PRESENTE DESPACHO POSSUI FORÇA DE MANDADO PARA TAL FIM E DEVE SER ENCAMINHADO COM UMA CÓPIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS DEVIDAMENTE ATUALIZADA.”



    Seguiu-se a expedição de Mandado de Penhora, em 12.12.2024, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 4):



    “A Exma. Dra. JUACEMA AGUIAR COSTA, Juíza do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o(a) Sr (a). Oficial(a) de Justiça, à vista do presente MANDADO, dirija-se ao endereço indicado no campo "DESTINATÁRIO" e, sendo aí, proceda ao cumprimento do despacho /mandado de ID Despacho (Despacho/Mandado) - c7b06fe. 



    Valor da dívida: R$ 20.455,62, atualizado até 03/12/2024 (planilha de cálculos disponível no sistema).  



    *Em caso de pagamento, caso ocorra após a data da última atualização, deverá a parte comparecer na Vara para requerer o valor atualizado. 



    CASO SEJA CRIADO QUALQUER OBSTÁCULO AO CUMPRIMENTO DO PRESENTE, FICA O(A) OFICIAL(A) AUTORIZADO(A) A SOLICITAR AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim consignou:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)



    Por sua vez, ao julgar a ADPF 485, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário fixou o seguinte entendimento: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    Naquela oportunidade, restou fixada a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” (ADPF 485, Plenário, Sessão Virtual de 27.11.2020 a 4.12.2020)



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a autoridade reclamada determinou a expedição de mandado de penhora de créditos junto ao Município reclamante, até o limite do crédito em execução nos autos de origem, para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente (eDOC 3, p. 3). 



    Em assim decidir, parece-me que o Juízo de origem dissentiu da conclusão firmada por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, que trataram especificamente da possibilidade de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verba pública para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas.



    Nesse sentido, cofiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 52460 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2023 PUBLIC 13-04-2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio de verbas públicas municipais. Eventuais créditos do tesouro municipal destinados a sociedade de economia mista. Garantia de dívida da empresa com terceiro. Impossibilidade. ADPF nºs 275/PB e 485/AP. Agravo regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF nºs 275/PB e 485/AP, firmou o entendimento de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Não é cabível a determinação de penhora de verbas públicas relativas a eventuais créditos do tesouro municipal destinados à sociedade de economia mista para a garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços firmado pela referida empresa com terceiro. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1423765 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)



    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa-se sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. 



    Destarte, defiro a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como quaisquer atos de constrição do patrimônio do Município de São Luís/MA decorrentes do Processo 0017819-27.2023.5.16.0016.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente